Tribunal: TJES
Processo: 0013608-87.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013608-87.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL HAESE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, §13, CP) E AMEAÇA (ART. 147, CP), AMBOS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PELO DELITO DE AMEAÇA. MANUTENÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes previstos nos arts. 129, §13, e 147 do Código Penal, ambos no âmbito da Lei Maria da Penha, fixando a pena total de 1 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além de impor valor mínimo de reparação à vítima. A Defesa requer absolvição por insuficiência probatória, readequação das penas ao mínimo legal e afastamento da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelos delitos dos arts. 129, §13, e 147 do CP; (ii) estabelecer se a agravante do art. 61, II, “f”, do CP e a reincidência foram corretamente aplicadas na dosimetria; (iii) determinar se é possível afastar o valor mínimo de indenização fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, como laudo pericial e registros policiais, sendo suficiente para a manutenção da condenação.

4. O conjunto probatório — boletim unificado, laudo de exame de lesões corporais e depoimentos colhidos sob contraditório — comprova materialidade e autoria das agressões e ameaças perpetradas pelo apelante.

5. A manifestação posterior da vítima no sentido de retirar a queixa não afasta a responsabilidade penal diante da existência de provas suficientes da prática delitiva.

6. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP possui fundamento autônomo e não configura bis in idem quando aplicada concomitantemente à qualificadora do art. 129, §13, do CP, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJES.

7. A reincidência não incide quando inexiste condenação transitada em julgado anterior à prática delitiva, devendo ser afastada por ausência de suporte fático.

8. O redimensionamento da pena do crime de ameaça se impõe diante da exclusão da reincidência, resultando na fixação de 1 mês e 5 dias de detenção.

9. A indenização mínima por dano moral deve ser mantida, pois o STJ, em sede de repetitivo (Tema 983), reconhece o dano moral in re ipsa em casos de violência doméstica, bastando pedido expresso na denúncia.

10. A análise da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução, não cabendo ao Tribunal apreciá-la nesta fase recursal.

11. A detração não produz efeitos quando o regime aplicado é o aberto, inexistindo interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por demais elementos probatórios, possui especial relevância e é suficiente para embasar condenação por violência doméstica.

2. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal pode ser aplicada conjuntamente ao art. 129, §13, do CP, sem configurar bis in idem.

3. A indenização mínima por dano moral em violência doméstica é cabível quando houver pedido expresso, sendo o dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “f”; 61, I; 63; 69; 129, §13; 147; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 24/11/2020; STJ, AgRg no AREsp 1.390.898/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 03/04/2019; STJ, AgRg no HC 817.651/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 13/11/2023; STJ, Tema Repetitivo 983; TJES, Apelação Criminal 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/03/2022; TJES, Apelação Criminal 0002964-85.2021.8.08.0048, j. 18/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
R. S. S.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da representação oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão socioeducativa estatal, reconhecendo a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 217-A do Código Penal e aplicando ao representado a medida socioeducativa de liberdade assistida.

A Defesa apresentou razões de apelação que constam no documento de ID nº 14343285, nas quais postula (1) a improcedência da representação, sob o argumento de que inexistem provas suficientes de autoria e materialidade; (2) subsidiariamente, seja aplicada a medida socioeducativa de advertência.

Contrarrazões do Ministério Público, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença (ID nº 14343287).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16779466), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Criminal interposta por
RAFAEL HAESE
em face de sentença proferida Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pelos crimes tipificados nos art. 129, § 13º, e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), ao cumprimento de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
ABERTO
. Ao final, arbitrou, ainda, valor mínimo de reparação de danos à vítima (art. 387, IV, CPP).

Nas razões recursais colacionadas (ID nº 15876417), a Defesa requer: (1) a absolvição do réu, com base na alegação de que a fundamentação utilizada é insuficiente; (2) subsidiariamente, a readequação da pena imposta, a fim de que seja fixada no mínimo legal; (3) o afastamento da fixação de valor mínimo de indenização por dano moral, com base na alegação que inexistem elementos objetivos nos autos que sustentem tal condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos art. 129, § 13º, e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006)
,
narrando que:

(...) no dia 18 de setembro de 2021, na Rua Gutemberg, nº 133, Bairro Bicanga, nesta cidade, o Denunciado no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Geziane Viana dos Santos da Silva, sua companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 06, bem como ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Consta que, na mesma circunstância de tempo e local, o Denunciado praticou vias de fato contra sua enteada e vítima.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima Geziane e o Denunciado são casados há aproximadamente 5 (cinco) anos. A vítima tem uma filha em comum com o Denunciado e uma filha mais velha de outro relacionamento.

Extrai-se que o Denunciado tem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas e, sob o efeito de tais substâncias, torna-se agressivo, sendo constantes as agressões físicas e verbais perpetradas por este contra a vítima.

No dia dos fatos, a vítima, ao retornar do trabalho, tentou entrar em contato com o Denunciado, porém este não atendeu as ligações telefônicas. Com isso, a vítima telefonou para um amigo do Denunciado, de nome Tárcio, e pediu para falar com o Denunciado.

Instantes depois, o Denunciado, embriagado e nervoso, retornou para a residência e questionou a vítima Geziane o motivo desta possuir o número de Tárcio. Ato contínuo, Tárcio chegou ao local e pediu ao Denunciado que se acalmasse, momento em que o Denunciado lhe aplicou uma “chave de braço” em seu pescoço, tendo Tárcio conseguido se desvencilhar e saído do local.

Em seguida, o Denunciado xingou a vítima Geziane com diversas palavras de baixo calão, instante em que a filha da vítima, de dez anos de idade, no intuito de defender a mãe, entrou na frente desta. Ato contínuo, o Denunciado empurrou a enteada, jogando-a no chão.

Não satisfeito, o Denunciado empurrou a vítima contra a parede e começou uma série de agressões contra esta, como chutes, socos e com uma toalha, tentou enforcá-la, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exames de Lesões Corporais de fl. 06. Além disso, o Denunciado ameaçou a vítima, dizendo que a mataria.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática dos crimes que lhe foram imputados contra sua esposa.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo “Boletim Unificado”, “Laudo de Exame de Lesões Corporais” e demais elementos coligidos aos autos.

A vítima, em sede policial, afirmou que é casada com o acusado há, aproximadamente 5 (cinco) anos. Disse, também, que possui uma filha de um ano e oito meses proveniente deste relacionamento. A vítima relatou que sempre que o seu marido consome bebidas alcoólicas, ele a agride física e verbalmente. Disse, também, que já registrou outros dois boletins de ocorrência contra as agressões físicas e verbais cometidas por seu marido.

No que diz respeito ao dia dos fatos narrados na denúncia, a vítima afirmou que tentou entrar em contato com o acusado via telefone, mas não obteve êxito. Por isso, disse que, a fim de conseguir falar com seu marido, ligou para um colega dele, que se chama Tárcio. A vítima informou que Tárcio a atendeu e ela conseguiu falar com o acusado.

No entanto, a vítima afirmou que o seu marido retornou para casa muito alterado, bêbado e nervoso. Disse, também, que ele ficou muito enciumado pelo fato de ela saber o número do telefone de seu amigo Tárcio. A vítima relatou que, logo após o retorno do acusado, seu amigo foi até a residência e tentou conversar com ele, na tentativa de acalmá-lo. No entanto, a vítima narrou que o seu marido deu uma chave de pescoço em seu amigo, mas ele conseguiu se desvencilhar e foi embora.

Em seguida, a vítima relatou que o acusado começou a lhe xingar de “prostituta, piranha, vagabunda, vadia”, momento em que sua filha mais velha tentou protegê-la das agressões e foi empurrada no chão. Logo após, a referida vítima relatou que ele a empurrou contra a parede e lhe desferiu vários socos e chutes. Disse, ainda, que o seu marido tentou usar uma toalha para a enforcar. A vítima afirmou, também, que, durante as agressões, ele a ameaçou dizendo que iria lhe matar. Por fim, disse, também, que as agressões se encerraram apenas após a sua cunhada intervir, momento em que ela ligou para a polícia.

Contudo, em sede judicial, a vítima apenas confirmou a denúncia e informou que não gostaria de falar a respeito dos fatos narrados, mesmo após ser informada sobre as possíveis consequências da sua inércia.

Em suma, ela afirmou que não sofreu ameaças para se manter calada, mas que apenas se sente constrangida e incomodada ao falar sobre o episódio vivenciado.

Além disso, relevante mencionar que, no dia 30/09/2021, foi acostada aos autos uma carta escrita à mão pela vítima, em que ela requer a retirada da queixa contra o acusado, com base no argumento de que precisa de seu apoio para criação da filha bebê que possuem e de que entende que a sua prisão gerou muito sofrimento às pessoas de sua família.

O acusado, em sede judicial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Nesse contexto, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra corroborada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nota-se, ainda, que as agressões físicas relatadas coincidem com aquelas constatadas no Laudo do Departamento Médico Legal acostado à fl. 09, ocasião em que o perito atestou a ocorrência de “(...) equimose arroxeada com 6,5x2cm em face posterolateral do braço direito; edema em dorso da mão esquerda; três equimoses arroxeadas na nádega direita, com 5x3cm, 2,5x2ccm e 2x1cm. (...)”, sendo que tais lesões foram produzidas através do uso de “Instrumento contundente”.

Ademais, no caso dos autos, ainda que a vítima, evidentemente, tenha tentado ilidir o acusado de responsabilização penal, o conjunto das provas coligidas nos autos demonstram a ocorrência dos crimes em contexto de violência doméstica.

Corrobora a versão acusatória, também, o fato de a vítima ter requerido a concessão de medidas protetivas de urgência.

Portanto, os elementos apurados nos autos deste processo são suficientes para comprovar a ocorrência dos crimes previstos nos art. 129, §13º, e art. 147, do Código Penal, ambos na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

Passo, agora, à análise dos termos questionados na dosimetria.

No que diz respeito à dosimetria da pena do delito tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão. Sem reparos a fazer.

No que toca à agravante exposta no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, concluo que desmerece retoque a sentença condenatória.

Conforme precedentes firmados nesta Corte de Justiça não configura
bis in idem
a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em condenações penais no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). É de se destacar que a norma supracitada promoveu inovações no Código Penal, fazendo incidir a agravante exatamente com o fim de incrementar a pena do acusado, reconhecendo a reprovabilidade das condutas cometidas no seio familiar. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgamentos:

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA CUSTAS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais. 2. A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório. 3.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. A teor do tema nº 983 do STJ nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de indenização por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória. 5. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, é na fase de execução. (
TJES
; APELAÇÃO CRIMINAL nº 0002964-85.2021.8.08.0048; 2ª Câmara Criminal;
18/May/2023
)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5012187-19.2024.8.08.0000 Juízo de origem: Primeira Câmara Criminal do TJES Embargante: Edvaldo de Oliveira Alves Embargado: Primeira Câmara Criminal - TJES Interessado Passivo: Ministério Público Estadual Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer Ementa DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos infringentes opostos contra acórdão não unânime proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que manteve a condenação do embargante pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), aplicando a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP. O voto divergente apontava a ocorrência de bis in idem na aplicação da agravante, mas foi vencido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em saber se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, ao crime de lesão corporal qualificada pelo art. 129, §13, do mesmo diploma, caracteriza bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR A agravante do art. 61, II, "f", do CP, tem fundamento autônomo e distinto da qualificadora prevista no art. 129, §13, do CP. Enquanto a qualificadora considera a condição da vítima e o contexto da violência, a agravante se baseia na relação de coabitação, hospitalidade ou convivência doméstica.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é uníssona em reconhecer que a aplicação simultânea das disposições do art. 61, II, "f", do CP, e das qualificadoras previstas na Lei Maria da Penha não configura bis in idem, dado o caráter autônomo das normas.
O voto vencedor, seguido pela maioria, alinhou-se a esse entendimento, ressaltando a gravidade da conduta em contexto de violência doméstica e familiar. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos infringentes desprovidos. Tese de julgamento:
"A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal, em conjunto com a qualificadora do art. 129, §13, do Código Penal, não configura bis in idem, dada a autonomia e os fundamentos distintos de cada norma."
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código Penal, arts. 61, II, "f"; 129, §13; 147. Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 720.797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 25/03/2022. TJES, Apelação Criminal 004180025324, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, DJ 17/01/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o 1º Grupo de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos embargos infringentes, nos termos do voto do Relator. (
TJES
; EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 5012187-19.2024.8.08.0000; WALACE PANDOLPHO KIFFER; Reunidas - 1º Grupo Criminal;
10/Mar/2025
).

In casu
, resta evidente que o delito de lesão corporal foi cometido no âmbito residencial e familiar do casal, revelando ser adequada a incidência da agravante (art. 61, II, “f”, CP).

Desse modo, na segunda fase, mantenho a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, que torno
DEFINITIVA
, tendo em vista a inexistência de majorantes ou minorantes.

Em relação à dosimetria da pena do delito tipificado no art. 147, do Código Penal, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção. Sem reparos a fazer.

Na segunda fase dosimétrica, incidiu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, relativa ao cometimento de crime “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos” (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019).

O Magistrado reconheceu, também, a agravante da reincidência, sem especificar a ação que justificou esta valoração.

De acordo com o artigo 63 do Código Penal, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

No caso em comento, os fatos ocorreram em 18 de setembro de 2021, entretanto, em pesquisa no sistema SEEU, verifico a inexistência de ação com trânsito em julgado em momento anterior aos fatos narrados nestes autos.

Dessa forma, afasto a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso I, e mantenho apenas a aplicação da agravante prevista no no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal. Diante disso, reduzo a pena para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno
DEFINITIVA
a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Analisando os autos, verifico, também, que o Juízo
a quo
utilizou a regra do concurso material, prevista no art. 69 do Código Penal, para somar as penas estipuladas (de detenção para o crime de ameaça e de reclusão para o crime de lesão corporal). Contudo, esta soma não se mostra adequada no presente momento processual, tendo em vista que as reprimendas utilizadas são diversas.

Assim, resta a pena definitiva do acusado fixada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no que diz respeito ao crime de lesão corporal; e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção para o crime de ameaça.

Mantenho o regime
ABERTO
para o cumprimento da pena, bem como a negativa de substituição da pena e da concessão do
sursis
, nos termos da fundamentação do Juízo
a quo.

No que se refere à detração aplicada pelo Juízo
a quo
, considerando que o recorrente foi condenado em regime inicial aberto, entendo que resta irrelevante o desconto de eventual período de prisão provisória, nos termos do art. 387, § 2º, do CP, pois já lhe foi fixado o meio prisional mais brando.

Nesse sentido, o C. STJ possui entendimento no sentido de que
“inexiste interesse recursal no pleito de exame da detração, visto que já fixado regime aberto para o início do cumprimento da pena”
(AgRg no AREsp n. 1.510.676/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019).

No que diz respeito ao pedido de afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além do mais, destaco que há pedido expresso na denúncia (vol. 001, p. 01) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido à vítima, de modo que a Defesa poderia ter se manifestado acerca de tal pedido.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra compatível com o abalo psíquico sofrido pela vítima e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.